Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724023-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ JORGE OLIVEIRA BRITO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000115-14.2012.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré executividade apresentada. Entende que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser anulada em razão da prática de fraude processual pelo ora embargado, que induziu o juízo ao erro. Aponta, ainda, a necessidade de reconhecimento do imóvel como sendo bem de família afastando a penhora determinada sobre ele ao argumento de que ele foi objeto de partilha na ação de divórcio, sendo propriedade exclusiva do ora agravante desde então. Tece longas e reiteradas considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão para revogar a desconsideração da personalidade jurídica, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Ausente o preparo em razão da gratuidade deferida na decisão agravada. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 159823301 dos autos de origem): Inicialmente, considerando que a parte executada JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO encontra-se representada pela Defensoria Pública, anote-se neste sistema informatizado (ID 145503322). Após, publique-se a presente decisão. Quanto ao mais, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao referido executado, anote-se. Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 155949527) apresentada por JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO na execução movida por BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS. Requer o executado, em síntese: (i) a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica deferida nestes autos (ii) o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, chácara 156, casa 02, Vicente Pires/DF, ao argumento de se tratar de bem de família. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Rejeito de plano a exceção no tocante à nulidade da desconsideração da personalidade jurídica deferida nestes autos, haja vista as questões suscitadas estarem superadas e não poderem ser objeto de discussão por quaisquer das partes no bojo desta execução. Consta nos autos inúmeras decisões consignando acerca da preclusão quanto a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade emitente do título, o que justificou a inclusão de seus sócios no polo passivo da presente ação. Quanto à alegação de ser o imóvel penhorado bem de família, também já consta decisão nos autos ao ID 62128281. Entretanto, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, passo à análise dos argumentos do executado. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, de acordo com o disposto na Lei n. 8.009/90, ao imóvel assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Os arts. 1o, parágrafo único, e 5o, parágrafo único, da referida norma legal, estabelecem que: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.(...) "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.(...)". Do normativo transcrito, colhe-se que, para que um bem seja considerado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade legal, é necessário que sirva de residência à entidade familiar, ou tenha a renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se encontre nas exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. Na hipótese, os argumentos apresentados pela executada não serviram para comprovar que se trata de imóvel utilizado como residência. Observe-se que não há nos autos documentos comprobatórios que a parte efetivamente reside no local. Ressalte-se que é ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Neste sentido: "(...) 2. É assente na jurisprudência deste egrégio TJDFT que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 333, II). (...)" (Acórdão n.1100960, 07046479820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EMBARGANTE. PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/90. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete à parte embargante, ao suscitar a impenhorabilidade do bem, fazer prova da inexistência de outros imóveis, e por consequência, da proteção legal, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 2. Inexistindo nos autos documentos necessários a inferir que o imóvel está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei no 8.009/90, não há que se falar em desconstituição da penhora. 3. A mera alegação de que se trata de bem de família não leva à impenhorabilidade do imóvel, se não restar prova evidente da respectiva afirmação. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada." (Acórdão n.1094267, 20170110560320APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: 330/333) Dentro disso, desguarnecida a base probatória de que o imóvel penhorado constitui a moradia permanente da família, não há como obter a ressalva de sua constrição. Diante dessas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade. Incabível a fixação de honorários de sucumbência na decisão que rejeita o incidente. Considerando tratar-se de matéria preclusa, à Secretaria para cumprimento imediato: 1. Expeça COM URGÊNCIA novo mandado de imissão na posse em favor da parte exequente referente ao imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 156, casa 02, Vicente Pires/DF. Fica desde já deferida a requisição de força policial, caso o Oficial de Justiça entenda necessário para o cumprimento da ordem. Fica autorizado o envio de qualquer bem que guarneça a residência para o depósito público, ficando eventuais custas a cargo da parte executada. Eventuais animais que estejam no imóvel deverão ser encaminhados à Diretoria de Vigilância Ambiental de Zoonoses do Distrito Federal. De tudo, certifique-se o Oficial de Justiça. 2. Oficie-se COM URGÊNCIA à Companhia Imobiliária de Brasília, a fim de que encaminhe a este Juízo o andamento do procedimento de venda do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 156, casa 02, Vicente Pires/DF ao executado JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO (CPF: 428.274.261-53), devendo esclarecer se já houve a transferência da propriedade, bem como a existência de registro no Cartório de Imóveis (SEI 00111-00008026/2018-21). Em caso negativo, determino a imediata suspensão de qualquer procedimento de venda relacionado ao presente imóvel até ulterior deliberação judicial. Atribuo a presente decisão força de ofício. Por fim, diante das reiteradas interferências quanto a temas já preclusos, advirto as partes que qualquer renovação poderá ser interpretada como litigância de má-fé, nos termos do que dispõe o art. 80, do CPC. Não havendo novos requerimentos, aguarde-se em cartório a resposta ao ofício a ser encaminhado à Companhia Imobiliária de Brasília. Publique-se. Como relatado, o agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que apontou a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica e a necessidade de reconhecimento do imóvel penhorado como bem de família. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso, evidente a configuração da preclusão lógica e temporal das matérias envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica e a não caracterização do bem como sendo o único da família. Isso porque nos autos de origem, verifica-se que a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa foi impugnada e mantida pelo Acórdão no 795402, a decisão que manteve a penhora do imóvel refutando a alegação de bem de família foi mantida pelo Acórdão no 1278349, e a alegada fraude processual foi refutada pelo Acórdão no 1634433, todos transitados em julgado. Transcreve-se as ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, é medida excepcional e somente deve ser autorizada quando caracterizados a insuficiência patrimonial do devedor e o desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. 2. O fato de a empresa ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar a Junta Comercial, aliado ao fato de ter transcorrido mais de dois anos sem a localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, autorizam, ante o forte indicativo de dissolução irregular da sociedade, a desconsideração da personalidade jurídica, viabilizando, com isso, a expropriação de bens pessoais dos sócios para o efetivo adimplemento da dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 795402, 20140020064328AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/6/2014, publicado no DJE: 10/6/2014. Pág.: 60) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA EM PRIMEIRO GRAU E EM GRAU RECURSAL. VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA PROPRIEDADE DE BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. ART. 80, II, IV, CPC. MULTA APLICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA QUE JUSTIFICA A PENALIDADE. ART. 774 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. 2. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. 3. O Código Civil, em seu artigo 1.712, determina que o bem de família seja destinado ao domicílio familiar. Contudo, não se mostra razoável privilegiar o devedor com o benefício da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, quando ele mesmo apresenta manifestação completamente contraditória, fragilizando a tese ora defendida. 4. Por alterar da verdade dos fatos, apresentando versões contraditórias acerca da propriedade de bem objeto de constrição, sem um mínimo de seriedade, opondo, ainda, resistência injustificada ao andamento do processo, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que condenou a parte agravante nas penas por litigância de má-fé, nos exatos termos do artigo 80, incisos II e IV c/c artigo 81 do CPC. 5. A conduta processual do agravante que exorbita a esfera do direito de recorrer contra a decisão que entendeu contra si desfavorável enseja a condenação nas penas de litigância de má-fé neste grau recursal. 6. O artigo 774 do Código de Processo Civil determina que as partes assumam comportamento leal e colaborativo no processo, no intuito de conferir efetividade ao princípio da cooperação na fase de execução. Assim, são vedadas as condutas que contrariam a boa-fé processual ou que, por renitência da parte, sejam capazes de causar embaraço ou obstar a satisfação do crédito exequendo. 7. Havendo pela parte executada a oposição maliciosa à execução, com o emprego de ardis e meios artificiosos, comportamento este contrário à lealdade e cooperação processuais, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil. 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1278349, 07135522420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RETARDO PROCESSUAL. MULTA. ART. 774, INCISO II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos que não demandam dilação probatória. 1.1. No caso dos autos, as alegações do agravante necessitam de ampla dilação probatória, devendo-se utilizar do meio processual cabível, não sendo possível sua apreciação à maneira pretendida pela parte. 2. O agravante já interpôs diversos agravos de instrumento no decorrer do processo, nos quais nunca utilizou a tese central de fraude processual ou de confusão entre credor e devedor, em razão da alegada sociedade oculta do agravado, pretendendo fazer uso de nulidade fora do momento oportuno para tumultuar e retardar o andamento processual. 2.1. Ante a gravidade da conduta reprovável avessa à lealdade e probidade processual, é devida a condenação do agravante ao pagamento de multa com fundamento no art. 774, II do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1634433, 07269636620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que sobre a impenhorabilidade do bem de família, não foi apresentada nenhuma alteração da situação que foi analisada pelo Acórdão no 1278349, limitando-se à reiteração simples do pedido já analisado. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 19 de julho de 2023 11:34:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador